Tribunal: TJMT
Processo: 1017052-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017052-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), REGINALDO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 387.263.861-00 (AGRAVANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - CPF: 173.954.318-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO – POSTERIOR DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR – INSEGURANÇA JURÍDICA CAUSADA – LIMINAR QUE SURTIRIA EFEITOS ENQUANTO NÃO SE DECIDISSE SOBRE A COMPETÊNCIA – SUSPENSÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

“1. Ainda que não tenha havido formulação de solicitação da remessa dos autos à Justiça Federal por parte de qualquer entidade federal, mas determinação do Juiz a partir de semelhante providência adotada a pedido em outro caso afim, não há fundamentos para impedir a remessa dos autos, o que atende ao brado da Súmula n° 150 do STJ (
“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”
). 2. Em sendo reconhecida a competência absoluta da Justiça Federal para conhecimento da causa, caberá àquele Juízo proferir outra decisão, ratificando ou não a liminar possessória outrora concedida, nos termos do art. 64, §4o, do CPC. 3. Não se monstra razoável a manutenção da ordem de reintegração de posse outrora concedida enquanto ainda pendente de decisão a questão procedimental relacionada à definição do Juízo competente para o processo e julgamento da causa, caso em que o réu poderá ser afetado por drástica decisão de Juízo incompetente, sem que tenha tido a oportunidade de defender sua posse e seus possíveis interesses legítimos perante aquele Juízo que tem competência legal para arbitrar validamente as questões litigiosas do caso. 4.
Necessidade de suspensão da liminar possessória até reanálise do caso pelo Juízo competente.”
(Des. João Ferreira Filho. 1a C. Cível de Dir. Privado;
Número Único
:
1015699-36.2020.8.11.0000
;
Data da sessão: Cuiabá-MT, 01/12/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021